Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES CABÍVEL. DESCASO EVIDENCIADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela parte ré/recorrente.
2. Narrou a autora que foram realizadas compras em seu cartão crédito, de modo fraudulento, nos estabelecimentos PAG*Nathalia (R$135,87) e BET365.GIBR (R$800,00), nas faturas com vencimento em 11/05/2021 e 11/06/2021, respectivamente. Informou ter contestado as referidas transações, mas a ré estornou somente o valor das compras realizadas em PAG*Nathalia, insistindo na cobrança das demais. Relatou ter efetuado o pagamento apenas dos valores que entendia ser devido, porém a ré realizou descontos na conta corrente para pagamento de parte da fatura com vencimento em 11/06/2021, ora questionada. Requereu a condenação da ré ao estorno, em dobro, dos valores indevidamente pagos, e reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID36486519) interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para lhe determinar que (i) estorne das faturas do cartão de crédito da autora as compras realizadas no dia 30/04/2021 com a rubrica BET356.GIBR, no total de R$800,00, e todos os encargos lançados nas faturas geradas a partir de 11/05/2021; (ii) estorne das faturas do cartão de crédito os valores relacionados ao parcelamento automático, lançados nas faturas geradas a partir de 11/05/2021; condená-la (iii) a restituir a quantia de R$1.136,53 à autora, de forma simples, e eventuais valores descontados na conta corrente a esse mesmo título após o mês de janeiro de 2022, e, por fim, (iv) a pagar R$3.000,00, a título de reparação dos danos morais.
4. Nas razões recursais, aduz que o contrato prevê o parcelamento automático, se for realizado o pagamento mínimo ou parcial na conta cartão, bem como o débito em conta corrente do valor total e/ou mínimo ou parcial, se decorridos 10 dias do vencimento da fatura sem que haja o pagamento. Alega que a autora não contestou as transações em BET365.GIBR e efetuou apenas o pagamento parcial da fatura do cartão, o que gerou pendências financeiras e provocou o parcelamento automático, nos termos da Resolução 4548/2017/BACEN. Sustenta que os danos decorreram exclusivamente da inadimplência parcial da autora, porquanto as transações contestadas e seus encargos foram estornados. Assevera que o valor arbitrado a título de danos morais é excessivo, devendo se adequar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.
7. No caso, restou demonstrado que, em 30/04/2022, dia em que foram realizadas as transações no estabelecimento BET365.GIBR (fatura - ID36485655), a autora/recorrida entrou em contato com o SAC do CARTÃO BRB e contestou as compras não reconhecidas, sob o protocolo de no 300420210946, tal como descrito na reclamação registrada na SENACON em 02/06/2021 (ID36486413).
8. Embora a parte ré insista na tese de que a autora/recorrida não contestou as compras efetuadas com seu cartão no estabelecimento BET365.GIBR, não logrou êxito em comprovar tal alegação, na medida em que não juntou aos autos a gravação de áudio referente ao protocolo informado (art. 373, II, CPC), tampouco comprovou a regularidade das transações, o que corrobora a alegação da autora/recorrida acerca da ocorrência de fraude.
9. Cumpre consignar que, não obstante previsão contratual para realização de débito em conta corrente e parcelamento automático na fatura, em caso de inadimplência e pagamento parcial das faturas, respectivamente, a cobrança realizada pela parte ré/recorrente revela-se ilegítima, pois decorrente de compras realizadas mediante fraude praticada por terceiros.
10. Assim, diante da comprovação do dano material e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade da parte ré/recorrente, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora/recorrida possui direito a devolução dos valores pagos, na forma simples, tal como consignado na sentença.
11. O dano moral, por sua vez, decorre de uma violação aos direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima.
12. No caso, verifica-se que a autora/recorrida tentou resolver o problema administrativamente através dos canais de comunicação da parte ré/recorrente (SAC e ouvidoria - ID36486416), da SENACON (ID36486413) e do Banco Central (ID36486415), todavia não obteve êxito em receber o estorno dos valores, embora a empresa ré/recorrente pudesse fazê-lo de imediato.
13. Assim, a conduta desidiosa da fornecedora dos serviços em dar solução à questão, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, mesmo após diversos contatos da consumidora, denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.
14. Sopesadas as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada (R$3.000,00), a título de reparação por dano moral, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor estipulado na sentença.
15. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
16. Irretocável a sentença recorrida.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.